Tribunal: TJES
Processo: 5019390-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019390-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA e outros

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5019390-62.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e pelo Estado do Espírito Santo. Alega-se omissão na decisão recorrida quanto à possibilidade de reconhecimento, em sede de mandado de segurança, do direito de buscar a restituição de valores pagos a título de ICMS-DIFAL diretamente na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer que o direito de creditamento de valores recolhidos a título de ICMS - DIFAL sujeita-se a limitação temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já enfrentou expressamente a questão da limitação temporal dos efeitos da decisão em mandado de segurança, em conformidade com a Súmula nº 271 do STF, que impede a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas nos casos de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. A alegação de omissão constitui mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não havendo vício a ser sanado no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração não se justifica quando o acórdão recorrido já abordou expressamente a matéria questionada, sendo inadmissível o seu uso para rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018; TJGO, ACi 51671394320198090051, Rel. Des. José Carlos Duarte, DJ 14/07/2023; TJPE, ACi 00115416120218172001, Rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, DJ 29/11/2022; TJSP, ACi 050641-15.2020.8.26.0053, Rel. Des. Luciana Bresciani, DJ 20/04/2021; TJES, ACi 0017854-38.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, DJ 16/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA
em face do acórdão (ID 9132354) que negou provimento aos recursos de apelação cível interposto pelo ora embargante e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 9607156), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão objurgado incorreu em omissão ao desconsiderar que é possível a prolação de decisão judicial em sede de mandado de segurança
“apenas para reconhecer o direito líquido e certo de buscar a restituição desses valores pretéritos junto à própria Administração Pública estadual
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 11176747.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes prov
imento, pelos motivos que passo a expor.

A despeito dos fundamentos apresentados pelo embargante, é possível constatar que houve expressa manifestação a respeito da limitação temporal dos efeitos da decisão prolatada em sede de mandado de segurança que reconhece o direito de creditamento de valores recolhidos a título de ICMS - DIFAL, o que se constata a partir do seguinte excerto do voto condutor:

Superando este ponto, vedou a sentença, todavia, o pedido de creditamento dos valores recolhidos de ICMS – DIFAL para o Espírito Santo, na compra de ativo fixo oriundo de fornecedores localizados em outros estados da federação nas aquisições relativas aos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento do presente mandado de segurança.

Neste ponto, ainda que seja possível reconhecer o direito à restituição de valores eventualmente cobrados de forma indevida da empresa contribuinte, existe, de fato, uma limitação temporal, não sendo possível que sejam produzidos efeitos com relação aos momentos que antecedem à impetração.

Registro ser, justamente, este o teor da súmula nº 271 do STF, impossibilitando que seja reconhecido, no bojo deste writ, o direito de recebimento de valores referentes ao período anterior ao ajuizamento do mandamus.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS DO ICMS - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS [...] Diante do reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, merece ser reconhecido o direito da impetrante de restituição/compensação, que ficará restrito aos valores recolhidos, indevidamente a título de ICMS-DIFAL, a partir da impetração do presente writ, porquanto a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. VI - Todavia, o pleito de restituição/compensação de valores específicos deve ser formulado na esfera administrativa ou em ação judicial própria, mediante a comprovação cabal do pagamento indevido, porquanto o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula nº 269 do STF). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO - ACi nº 51671394320198090051, Rel. Des. JOSE CARLOS DUARTE, 2ª Câmara Cível, DJ 14.7.2023 - destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. [...] ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM MERCADORIAS VENDIDAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. [...] 4. Nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09, bem como da vedação contida na Súmula nº 271 do STF, o mandado de segurança não pode acarretar qualquer efeito patrimonial pretérito. [...] (TJPE - ACi nº 00115416120218172001, Rel. Des. CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, DJ 29.11.2022 - destaquei).

Mandado de segurança – Diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) – Aplicação da tese fixada no RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1.093 de Repercussão Geral) e do quanto decidido na ADI nº 5469/DF, que afastam a cobrança do DIFAL – Segurança concedida nesse ponto – Descabimento do pedido de compensação ou restituição dos valores pagos no quinquênio anterior à impetração – Mandamus que não abrange efeitos pretéritos, a teor das Súmulas nº 269 e 271 do STF – Recurso da impetrante parcialmente provido. (TJSP - ACi nº 050641-15.2020.8.26.0053, Rel. Des. Luciana Bresciani, 2ª Câmara de Direito Público, DJ 20.4.2021 - destaquei).

De igual sorte, tem-se a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO DIFAL/ICMS – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PERÍODO ENTRE A IMPETRAÇÃO DO WRIT E A EDIÇÃO DA LEI – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS COM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA [...] A parte apelada/impetrante direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS-DIFAL nas operações de venda de mercadorias a destinatários finais não contribuintes do imposto desde a impetração do mandamus até a vigência da LC nº 190/2022. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - ACi nº 0017854-38.2020.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 16/03/2023 - destaquei).

Assim também já me manifestei quando do julgamento do recurso de apelação em mandado de segurança nº 0002673-60.2021.8. 08.0024, no qual fui acompanhado, à unanimidade, por esta Eg. Segunda Câmara Cível, cuja a ementa cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. [...] IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS EM MOMENTO PRETÉRITO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 271 DO STF [...] Ainda que seja possível reconhecer o direito à restituição de valores eventualmente cobrados de forma indevida da empresa contribuinte, existe, para tanto, uma limitação temporal, não sendo possível que sejam produzidos efeitos com relação aos momentos que antecedem à impetração.

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações interpostas e NEGO-LHES PROVIMENTO, de modo que, de igual sorte, conheço da remessa e mantenho inalterada a sentença proferida.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 12:40:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56174431032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.